Tribunal: TRF3
Processo: 5231369-93.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
112/261)

5231369-93.2020.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5231369-93.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: CARLOS ALBERTO MORENO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA - SP210226-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. VALIDADE COMO PROVA. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO RUÍDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Fato relevante. A autarquia previdenciária sustenta a invalidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário por ausência de indicação de responsável técnico e a impossibilidade de enquadramento da atividade como especial, bem como a omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.

Decisão anterior. A decisão agravada reconheceu a especialidade do labor com base em PPP regularmente emitido e afastou a incidência da referida emenda constitucional quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o PPP apresentado é válido para comprovar a exposição a agentes nocivos e ensejar o reconhecimento da atividade especial; e (ii) saber se a Emenda Constitucional no 136/2025 altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial decorre da exposição a agentes nocivos, nos termos do art. 201, § 1o, da CF/1988 e dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

Aplica-se o princípio tempus regit actum para a aferição da especialidade, observando-se a legislação vigente à época da prestação do serviço.

O PPP constitui documento hábil à comprovação da atividade especial, dispensando, em regra, a produção de prova pericial adicional, desde que subscrito por profissional habilitado.

A ausência de indicação de responsável técnico em parte do período não invalida o documento, quando presente assinatura de profissional habilitado e inexistente prova em sentido contrário.

A exposição a ruído acima dos limites legais, conforme parâmetros normativos vigentes em cada período, autoriza o reconhecimento da especialidade.

A Emenda Constitucional no 136/2025 limita-se à disciplina da atualização e pagamento de precatórios, não interferindo na fixação dos consectários legais no processo de conhecimento.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à sua reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui prova suficiente da atividade especial quando emitido por profissional habilitado, ainda que não contenha todos os registros técnicos detalhados. 2. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária no processo judicial, restringindo-se ao regime de pagamento de precatórios.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5231369-93.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA - SP210226-A

APELADO: CARLOS ALBERTO MORENO

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais, bem como o direito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como determinando o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Em suas razões recursais, o ora agravante sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade como especial sem comprovação da exposição a agentes nocivos, especialmente por entender que o PPP não indica responsável técnico pelos registros ambientais. Sustenta ainda, que não houve pronunciamento expresso sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação do agravante em relação a provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, o PPP de ID 130302932, p. 3/4 expressa de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período de 114.01.1986 a 09.12.1996, laborado junto à empresa GoodYear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. , nas funções de ajudante de produção, inspetor de correias, cortador de correias, instrutor de produção e encarregado de Turmas, sendo suficiente para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, agente nocivo previsto no código 2.0.1 do Decreto 3.048/1999 (Anexo IV).

Ressalte-se que o PPP acostado aos autos encontra-se devidamente assinado por profissional legalmente habilitado e registrado junto ao Conselho de Classe, o que lhe confere presunção de veracidade e idoneidade. A legislação previdenciária não exige que o subscritor do documento possua vínculo empregatício direto com a empresa, bastando que detenha habilitação técnica e responsabilidade pelas informações prestadas, razão pela qual deve ser reconhecida a validade do referido documento como meio de prova das condições ambientais de trabalho.

Outrossim, a ausência de indicação de responsável técnico no PPP referente a todo o período não compromete a validade de suas conclusões, pois a legislação previdenciária não exige que o laudo técnico seja contemporâneo à efetiva prestação dos serviços. O documento foi emitido e validado pela própria empresa empregadora, que detém pleno conhecimento das condições de trabalho de seus empregados. Dessa forma, a apresentação do PPP por fonte oficial confere presunção de veracidade às informações nele constantes e ampara o reconhecimento da especialidade dos períodos, inexistindo nos autos elementos capazes de elidir a veracidade de tais informações.

Por fim, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial, garantem a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física e não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a eventual pagamento de encargo tributário.

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimentoao agravo interno interposto pelo INSS.

Proceda a Subsecretaria a exclusão do ID.352158228, conforme solicitado nos autos pelo INSS, haja vista tratar-se de documento juntado por equívoco.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PPP. VALIDADE COMO PROVA. EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO RUÍDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento de períodos especiais e o direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, com fixação dos consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Fato relevante. A autarquia previdenciária sustenta a invalidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário por ausência de indicação de responsável técnico e a impossibilidade de enquadramento da atividade como especial, bem como a omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025.

Decisão anterior. A decisão agravada reconheceu a especialidade do labor com base em PPP regularmente emitido e afastou a incidência da referida emenda constitucional quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o PPP apresentado é válido para comprovar a exposição a agentes nocivos e ensejar o reconhecimento da atividade especial; e (ii) saber se a Emenda Constitucional no 136/2025 altera os critérios de juros de mora e correção monetária fixados no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da atividade especial decorre da exposição a agentes nocivos, nos termos do art. 201, § 1o, da CF/1988 e dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

Aplica-se o princípio tempus regit actum para a aferição da especialidade, observando-se a legislação vigente à época da prestação do serviço.

O PPP constitui documento hábil à comprovação da atividade especial, dispensando, em regra, a produção de prova pericial adicional, desde que subscrito por profissional habilitado.

A ausência de indicação de responsável técnico em parte do período não invalida o documento, quando presente assinatura de profissional habilitado e inexistente prova em sentido contrário.

A exposição a ruído acima dos limites legais, conforme parâmetros normativos vigentes em cada período, autoriza o reconhecimento da especialidade.

A Emenda Constitucional no 136/2025 limita-se à disciplina da atualização e pagamento de precatórios, não interferindo na fixação dos consectários legais no processo de conhecimento.

As razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à sua reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário constitui prova suficiente da atividade especial quando emitido por profissional habilitado, ainda que não contenha todos os registros técnicos detalhados. 2. A Emenda Constitucional no 136/2025 não altera os critérios de fixação de juros de mora e correção monetária no processo judicial, restringindo-se ao regime de pagamento de precatórios.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão